Tribunal: TCU
Processo: 018.383/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9112/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.383/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeliene Aparecida Porto Garcia (XXX.718.036-XX); Adilson da Silva Nunes (XXX.475.996-XX); Ana Caroline de Souza Pereira (XXX.067.746-XX); Geovana de Paula Silva (XXX.044.876-XX); Kevin Zidane de Oliveira (XXX.780.386-XX); Maria Jucilene Oliveira Sena Batista (XXX.080.753-XX); Mateus Jose de Oliveira (XXX.714.266-XX); Matheus Ruayner Pereira de Campos (XXX.326.066-XX); Stephanny Paola Rabello (XXX.243.856-XX); Valmir Teles de Matos (XXX.963.566-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.